Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-33.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPACO VERDE LTDA - CNPJ: 01.649.075/0001-60 (RECORRENTE), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUZ CELESTE SANCHEZ (RECORRIDO), LUZ CELESTE SANCHEZ (RECORRIDO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005226-33.2021.8.11.00007– PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido (a):

LUIS CELESTE SANCHEZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARCAR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA –
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI No 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
– NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e ESPACO VERDE LTDA
, no qual o Recorrido alega que foi impedido de embarcar, pois não estaria sob a posse dos documentos necessários, embora no momento da aquisição da passagem tenha sido informado que sua cédula de identidade venezuelana seria suficiente.

2.
São países membros efetivos do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e outros países. O processo de adesão da Venezuela ao Mercosul foi concluído por meio da Decisão CMC 27/12 que concedeu a condição de Estado Partes, desde 12/08/2012 e o direito de participar plenamente no Mercosul. Contudo, os acontecimentos políticos na Venezuela levaram os demais países membros do Mercosul a suspender os direitos e obrigações da Venezuela como Estado Parte do Mercosul, desde 05/08/2017, conforme constante da “Decisão sobre a suspensão da Venezuela no MERCOSUL”. Recorrente não comprovou a elucidação da documentação necessária à parte recorrida.

3.
Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

4.
Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

5.
Dessa maneira, considerando que não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade do Autor, porquanto, incabível a reparação por danos morais.

6.
Por outro lado, comprovado nos autos que a parte autora foi impedida de utilizar as passagens adquiridas, a restituição dos valores é medida que se impõe.

7.
Sentença reformada tão somente para afastar a condenação em danos morais.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e ESPACO VERDE LTDA
em decorrência da falha na prestação de serviço das demandadas, vez que foi impedido de embarcar, sob argumento de não estar de posse da documentação necessária.

Em síntese, o Autor afirma que adquiriu junto à requerida
ESPACO VERDE LTDA passagens aérea com destino de Alta Floresta/MT para Boa Vista/RO, tendo como saída o dia 22/08/2021. Que no momento da aquisição da passagem indagou se a apresentação de sua cédula de identidade venezuelana seria suficiente para o embarque, o que lhe foi confirmado
.

Busca a restituição do valor da passagem, além de compensação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A no pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e atualizada pelo índice do INPC a contar da sentença (súmula 362/STJ);

b)
CONDENAR
a requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A a reembolsar a autora o valor da passagem aérea de R$ 723,49 (setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e com a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral em face da empresa
ESPAÇO VERDE LTDA – ME,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada a demandada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
apresentou recurso inominado. Esclarece que diante da completa inobservância às regras para embarque, o Recorrido foi impedido de prosseguir viagem, tendo em vista a ausência de documento adequado. Busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma no que se refere a condenação em danos morais.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que o consumidor informa que foi impedido de embarcar, em vista da documentação apresentada, o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Conforme pesquisa realizada, em agosto/2019 o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma carta que autoriza o uso dos passaportes venezuelanos vencidos para todos os trâmites migratórios, inclusive para entrar e sair do Brasil por via aérea. Isso tudo, em vista do atual cenário político e econômico do país.

Além disso, não restou comprovada qualquer comunicação ao Recorrido da impossibilidade de realizar a viagem com a documentação que portava, pelo contrário.

Contudo, em que pese as alegações iniciais, vislumbro que o consumidor não comprova efetivamente qualquer
lesão aos atributos da personalidade,
assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC no que se refere aos danos morais.

É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

O entendimento jurisprudencial foi reforçado com o novo artigo 251-A do inserido pela Lei 14.034/2020, que em atenção ao panorama mundial desencadeado pela pandemia do Covid-19 promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Desta forma, a nova redação dada pelo legislador, em harmonia com o entendimento atual do STJ tem por objetivo evitar o dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização, como por exemplo a perda de compromissos inadiáveis no destino, a ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, quando o atraso foi considerável), real duração do atraso.

Em verdade, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Por outro lado, comprovado nos autos que o consumidor não pode utilizar a passagem adquirida, logo, a restituição dos valores é medida que se impõe, conforme reconhecido na origem.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelas empresas
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022